Tribunal: TJMT
Processo: 0023241-58.2016.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023241-58.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO GOMES MARTINS - CPF: 036.361.521-06 (APELANTE), KAUE TERUO REGES TAKADA - CPF: 018.137.201-00 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 405.546.271-91 (APELANTE), ANDRE GARCIA CAZELOTTO - CPF: 010.977.611-93 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (VÍTIMA), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ANDRE GARCIA CAZELOTTO - CPF: 010.977.611-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE TERUO REGES TAKADA - CPF: 018.137.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 405.546.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MENDES MARTINS - CPF: 208.865.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONIEL GOMES MARTINS - CPF: 015.443.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da
4a
Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
que

condenou
o apelante
à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e
,
ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput,
do CP) e corrupção passiva (art. 317, §1o, do CP), em concurso material (art. 69 do CP). O recorrente pleiteia sua absolvição, alegando ausência de provas quanto à sua participação nos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao apelante, a fim de manter a condenação imposta em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de corrupção passiva, por ser formal, consuma-se com a aceitação da promessa de vantagem indevida, sendo desnecessária a concretização do ato funcional ou o recebimento efetivo da vantagem.

4.
A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos servidores
Freide
Figueiredo e César Alberto, confirma que o apelante possuía senha de acesso ao sistema STAF e que utilizou sua credencial para efetuar lançamentos ilegais de IPTU, mesmo durante seu período de férias.

5.
Os documentos técnicos fornecidos pela empresa STAF e os relatórios do TCE-MT demonstram o uso irregular das credenciais do apelante para concessão de descontos tributários
superiores
ao permitido por lei.

6.
As interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, revelam que o apelante negociava ativamente vantagens indevidas, sendo mencionado em diversas tratativas envolvendo ilícitos administrativos e recebimento de valores.

7.
A atuação do apelante no contexto de um grupo organizado, com divisão de tarefas e estabilidade, encontra respaldo probatório suficiente para configurar o crime de associação criminosa, conforme exigido pelo art. 288 do CP.

8.
A versão defensiva de ausência de acesso ao sistema e desconhecimento das condutas ilícitas mostra-se isolada e desmentida pelo amplo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A
aceitação de vantagem indevida pelo agente público, ainda que sem concretização do ato funcional, consuma o crime de corrupção passiva, por se tratar de delito formal
”
.

“
A atuação reiterada, coordenada e com divisão de tarefas entre os agentes caracteriza a estabilidade exigida para a configuração do crime de associação criminosa
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023241-58.2016.8.11.0002

APELANTE: JULIANO GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Juliano Gomes Martins
,
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317, §1o, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à sua autoria, invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, a fim de obter a absolvição
(id.

258075763
)
.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id.

258075774
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, igualmente, opinou pelo desprovimento da apelação (id.

269186289
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante narra a exordial acusatória, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2017, os réus Nelson Mendes Martins (fiscal de tributos), seus filhos Juliano Gomes Martins (estagiário na Subprefeitura do Cristo Rei) e
Anthoniel
Gomes Martins (funcionário da
Staf
Sistemas Ltda.), juntamente com
Kauê

Teruo
Reges Takada e Edmilson Rodrigues de Almeida, associaram-se de maneira estável e permanente com o fim específico de obter vantagens indevidas, mediante prática de crimes contra a Administração Pública, notadamente corrupção, concussão e advocacia administrativa.

No caso específico do apelante, aponta-se que este, valendo-se do cargo de estagiário, aceitou vantagem indevida oferecida por André Garcia
Cazelotto
, para baixar, ilegalmente, débitos de IPTU junto ao sistema STAF, em prejuízo ao erário municipal.

Sustenta a defesa que o réu não possuía acesso pleno ao sistema STAF e que não havia provas suficientes a corroborar sua participação nos delitos imputados.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

A testemunha
Freide
da Costa Figueiredo, servidor do setor de fiscalização tributária, foi categórica ao afirmar que Juliano detinha senha de acesso ao sistema e que, inclusive, fora constatada baixa ilegal de aproximadamente R$ 500.000,00 de um contribuinte, além de diversas alterações fraudulentas em lançamentos tributários.

A prova técnica, oriunda de documentos fornecidos pela empresa STAF Sistemas Ltda., comprova que Juliano acessava rotineiramente os sistemas de baixa tributária, sendo suas credenciais utilizadas em atos claramente incompatíveis com sua função de estagiário.

Ademais, as interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente e transcritas nos autos (relatório no 02/2017/DECFCAP), evidenciam que o apelante tratava ativamente das fraudes tributárias, inclusive negociando descontos indevidos com o corréu André, o qual lhe ofereceu R$ 500,00 para dar baixa em débito tributário de R$ 1.200,00 – valor que foi, de fato, apagado do sistema, como constatado em auditoria.

No que tange à assertiva de que o apelante não executou materialmente o ato, vale destacar que, sendo o crime de corrupção passiva um delito formal, consuma-se com a aceitação da promessa de vantagem indevida, sendo desnecessária a efetiva concretização da vantagem ou mesmo o ato funcional.

A testemunha Augusto César Pedroso, ainda que tenha alterado sua versão em juízo — motivado por evidente intenção de proteger o
apelante —, descreveu em sede extrajudicial, com riqueza de detalhes, o
modus operandi
do grupo.

Relatou que Juliano recebia regularmente “
agrados”
(
em dinheiro ou bebidas
), como recompensa por facilitar alvarás e agilizar processos, inclusive mencionando o caso da Sra. Vânia, em que o grupo recebeu R$ 2.500,00 para “
resolver uma dívida
” que estava prestes a prescrever.

Ainda, os depoimentos de César Alberto dos Santos e
Freide
confirmam que:
o
sistema de alvarás e lançamentos tributários da subprefeitura foi acessado externamente;
f
oram concedidos descontos ilegais de até 80% em diversos lançamentos de IPTU, superando o limite legal de 20%, como constatado pelo TCE-MT;

Juliano, inclusive durante férias, tinha acesso ao sistema e realizava lançamentos ilegais.

A prova testemunhal, portanto, longe de ser frágil ou inconclusiva, harmoniza-se com os dados objetivos extraídos das interceptações, com os documentos técnicos e com as próprias declarações dos corréus.

A existência de um grupo estruturado, com divisão de tarefas e estabilidade, restou amplamente comprovada.

Os réus dividiam funções: enquanto Juliano e seus familiares executavam as fraudes internas,
Kauê
e Edmilson captavam os interessados nos
“serviços
” ilícitos.

No caso concreto, os áudios interceptados, os relatórios técnicos, e os depoimentos múltiplos revelam ação coordenada, reiterada e funcionalmente dividida – elementos suficientes para a configuração do delito do art. 288 do CP.

Como visto, o
conjunto probatório, considerado em sua totalidade, apresenta convergência harmônica e robusta, sem lacunas ou contradições substanciais.

As provas não se restringem a elementos indiciários, mas abrangem:
p
rovas cautelares (interceptações telefônicas)
; d
ocumentos técnicos (relatórios da STAF e do TCE);
p
rova oral judicial, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A pretendida absolvição, portanto, não encontra amparo no estado probatório dos autos
, inexistindo
qualquer mácula na r. sentença condenatória que justifique sua reforma.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
, em
co
n
son
ância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter
incólume
a sentença
apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025